Tribunal: STF
Processo: HC 259177
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edson Gonçalves em favor de Gustavo Alves Rodrigues contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu medida liminar no HC 1.003.521/PR.



    Colho dos autos que o paciente, atualmente foragido, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c 29 e 14, II, do Código Penal.



    O impetrante alega estar impossibilitado de exercer plenamente a defesa do paciente, pois “não possui acesso aos fundamentos que ensejaram a medida cautelar determinada pelo juízo (prisão preventiva)”. (p. 2)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato e na repercussão social, sem atenção aos requisitos do art. 312 do CPP. (p. 4)



    Sustenta que o Paciente compareceu espontaneamente à delegacia para prestar depoimento, que a Autoridade Policial não solicitou sua prisão e que o Paciente não foi vinculado ao crime em nenhum dos depoimentos colhidos. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão, bem como para acesso de sua defesa aos autos do processo 0007059-21.2024.8.16.0117.



    Determinei a emenda da inicial (eDOC 8) para que fosse juntada cópia dos autos do HC 1.003.521/PR. 



    O impetrante, todavia, juntou cópia de autos do HC 0025434-96.2025.8.16.0000 (eDOC 10), em que se pede a libertação do paciente, e do HC 0003791-82.2025.8.16.0000 (eDOC 11), em que se pede o acesso aos autos do processo 0007059-21.2024.8.16.0117, ambos do Tribunal de Justiça do Paraná.



    Em consulta ao portal do STJ, descobri que o HC 1.003.521/PR não foi conhecido monocraticamente, em decisão ainda não transitada em julgado, cuja juntada determinei aos autos. (eDOC 14)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Registro que o HC 1.003.521/PR apontou como ato coator o acórdão do HC 0003791-82.2025.8.16.0000, e, por isso, deixou de conhecer do pleito de libertação do paciente, deduzido no outro feito. Logo, não se pode conhecer dele também nesta oportunidade.



    Transcrevo a fundamentação da decisão do STJ:



    “No mais, quanto à suposta negativa de acesso aos autos, o Tribunal de origem entendeu que:



    ‘“[...] 2. Consoante orienta o e. Superior Tribunal De Justiça, ‘encontra-se em harmonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte a conclusão das instâncias ordinárias no sentido de que, tratando-se medida cautelar sigilosa, inclusive pendente de cumprimento, o acesso antecipado do defensor do acusado aos autos da busca e apreensão, por óbvio, não está contemplado pela Súmula Vinculante nº 14/STF, a fim de que se possa garantir o cumprimento da diligência.



    3. In casu, assinalou a Autoridade impetrada, nas informações prestadas:



    ‘O caso diz respeito ao pedido de habilitação da Defesa de Gustavo Alves Rodrigues nos autos de Cautelar Inominada Criminal nº 7059- 21.2024.8.16.0117, que tramitam sob sigilo absoluto.



    Em 13 de janeiro de 2025, o Defensor do Paciente formulou requerimento de habilitação nos autos. O pedido foi indeferido no dia seguinte, sob o fundamento de que ainda há diligências pendentes, cuja divulgação prematura poderia comprometer a eficácia da investigação.



    Fundamentou-se que, embora o artigo 7º-XIII do Estatuto da Advocacia assegure aos advogados o direito de examinar autos de processos, tal prerrogativa não é absoluta. Conforme a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, o sigilo das diligências ainda em curso deve ser resguardado quando necessário à eficácia das investigações, pois sua divulgação prematura pode comprometer o êxito da coleta de provas e o regular andamento das medidas. Somente após concluídas e documentadas é que as diligências podem ser acessadas, garantindo-se o equilíbrio entre a preservação do sigilo e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.



    A negativa de acesso deve-se à imprescindibilidade de resguardar o sigilo do procedimento, considerando que ainda há diligências em andamento. A publicidade restrita visa proteger a integridade das investigações, prevenindo eventuais prejuízos, como a obstrução à justiça ou comprometimento das provas colhidas.



    (...)’



    4. Colhe-se dos autos que, após a impetração, sobreveio o oferecimento de denúncia em desfavor do Paciente, recebida naquela mesma data.



    Em 6 de março p. p., certificou-se que o Advogado anteriormente constituído – responsável por impetrar tanto este writ como o sob nº 25434-96.2025.8.16.0000 – procedeu à leitura da intimação eletrônica e renunciou ao prazo. No dia 14 seguinte[9], novos Defensores foram constituídos pelo Acusado.



    5. Verifica-se, portanto, ter sido garantido à Defesa do Paciente amplo acesso aos elementos documentados na Ação Penal, bem como o conhecimento quanto aos motivos que ensejaram a decretação (e a manutenção) da custódia provisória – cujas deliberações, aliás, foram atacadas no Habeas Corpus nº 25434-96.2025.8.16.0000.



    A restrição remanesce – unicamente – em relação aos autos nos quais a medida extrema foi imposta, justificando-se o sigilo para assegurar a efetividade das diligências em andamento: os mandados de prisão expedidos em desfavor do Paciente (e de outros dois Corréus) permanecem pendentes de cumprimento, encontrando-se foragidos.



    (...)’”. (eDOC 14, p. 3 - grifo meu)



    “Com efeito, nos termos da Súmula Vinculante n.º 14, ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’.



    Na hipótese dos autos, observa-se que o pedido da defesa foi indeferido de maneira devidamente fundamentada, tendo as instâncias ordinárias salientado que a defesa possui amplo acesso aos elementos documentados na ação penal, remanescendo o sigilo unicamente em relação às diligências em andamento e, portanto, não documentadas nos autos da ação cautelar. Inclusive, ressaltou-se que o sigilo, nesse caso, é imprescindível à efetividade das medidas pendentes de cumprimento”. (eDOC 14, p. 5)



    Percebe-se, portanto, que os elementos sonegados aos patronos do paciente nada acrescentariam à sua defesa, pois destinados apenas ao cumprimento das cautelares processuais decretadas.



    Em diversas ocasiões esta Corte reafirmou que a Súmula Vinculante 14 não reconhece o direito de acesso da defesa às diligências em andamento, como se pode ver dos julgados na Rcl 76.790 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.4.2025 e na Rcl 69.872 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.11.2024, entre outros.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente